Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603537-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0603537-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - HANDREY GIOVAN PETERS - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HANDREY GIOVAN PETERS (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163684
25/10/2024
12:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44163684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.286

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603537-
33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: HANDREY GIOVAN PETERS
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
EXCEPCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
PARCIAL
DE
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTRATOS
E
DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA
COMPROVAR TODAS AS DESPESAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que desaprovou prestação de
contas de campanha eleitoral referente às
eleições de 2022, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro

Num. 44163684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
Nacional. A embargante alega necessidade
de juntada de documentos extemporâneos
para afastar determinação de recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se
os
documentos
apresentados
nos
embargos de declaração são suficientes
para afastar, em parte, a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme entendimento
excepcional já firmado por este Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por razoável a juntada de
documentos
destinados
a
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.
4.
Não foram juntados documentos comprobatórios de parte dos gastos
realizados, sendo que os apresentados com
os embargos são suficientes para afastar
apenas em parte a determinação de
recolhimento de valores.
5. A documentação referente a despesas
com a Gráfica Makohin Ltda. no valor de R$
2.350,00 foi considerada suficiente para
afastar parte do recolhimento ao erário.
6. Os contratos de militância apresentados,
em que pese sejam genéricos e não tragam
informações essenciais, foram acolhidos
exclusivamente
para
fins
de
afastar
determinação de recolhimento de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A juntada de

Num. 44163684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
documentos extemporâneos em sede de
embargos de declaração em prestação de
contas eleitorais é admissível de forma
excepcional, com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, desde que tais documentos sejam
suficientes para comprovar a falha já
observada, sem necessidade de nova
análise técnica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30; Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
1. TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023;
2. TRE-PR, ED nos ED no REl nº
060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por HANDREY GIOVAN PETERS em face do
acórdão nº 63.734, exclusivamente para juntada de documentos, embora fazendo referência ao
artigo 1.022, inciso I, do CPC, que trata das hipóteses de obscuridade e contradição.
Alega o embargante que seria necessária a busca pela "verdade real" e que, com a apresentação de
documentos, restaria sanada "falha formal". Instrui os embargos com documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44040445) pelo conhecimento e parcial provimento,
apenas para acolher a documentação relativa a uma despesa junto à Gráfica Makohin Ltda. no valor de R$
2.350,00, rejeitando-se os demais documentos que, na sua apreciação, os contratos apresentados "não
detalham adequadamente os serviços prestados e não contém todos os dados exigidos pela legislação, p. ex,
os locais de trabalho, especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado" e que
alguns deles "estão sem data, sem assinatura do contratante".

Num. 44163684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
23/08/2024 (id. 43945216), segunda-feira, e as razões foram protocoladas em 28/08/2024 (id.
43715023), quarta-feira.
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de

Num. 44163684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2022, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria obscuridade e contradição no
acórdão, sem especificá-las.
Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, apresenta documentos complementares.
Instrui o pedido com os seguintes documentos:
(i) contratos de prestação de serviços por tempo determinado, todos com objeto genérico -
"prestação de serviços", a serem prestados "em qualquer turno de trabalho", firmados com:
id.
Prestador de serviços
Jornada
Vigência
R$/dia
R$
total
Assinado
4395351
1.800,0
Eliceia Lenartovicz
4 horas
26/8 a 25/9
60,00
Sim, sem data

Num. 44163684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
id.
Prestador de serviços
Jornada
Vigência
R$/dia
R$
total
Assinado
8
0
4395351
9
Erani do Carmo Kraml
8 horas
25/8 a 10/9
66,66
1.000,0
0
Sim
4395352
0
Hilário Bilihs
4 horas
26/8 a 25/9
35,00
700,00
Sim
4395352
1
João Bonki Neto
4 horas
14 a 23/9
100,00
1.000,0
0
Sim
4395352
2
Juliana de Oliveira
3 horas
26/8 a 25/9
14,00
420,00
Sim
4395352
3
Mairon Ferreira de Souza
não
consta
10 dias
150,00
1.500,0
0
Sim
4395352
4
Renan Augusto Cândido
não
consta
23/9 a 1/10
2.000,00 2.000,0
0
Sim
4395352
5
Rogério Correia Caetano
8 horas
26/8 a não
consta
não
consta
9.000,0
0
Sim, só pelo
contratado
4395352
6
Rosi Mari (ilegível)
Ribeiro
6 horas
20 a 30/9
38,50
385,00
Sim
(ii) cópia de cheque com numeração ilegível, no valor de R$ 2.350,00, nominal à Gráfica Makohin
Ltda - ME, datado de 29/08/2022 (id. 43953527).
(iii) cópia da nota fiscal nº 5.062, emitida em 23/08/2022 no valor de R$ 2.350,00, objeto
"santinhos para divulgação de campanha política - impressão 4x4 cor tam 7x10 cm papel couche
115 gm" (id. 43953528).
Os embargos prosperam em parte.
Inicialmente, de se rejeitar a alegação genérica de que haveria obscuridade e contradição, uma
vez que não houve a indicação de nenhum trecho do acórdão que conteria referidos vícios.
No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento de determinação
de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
a) no item "b" do acórdão embargado foi determinado o recolhimento de R$ 5.929,65 ao Tesouro
Nacional, corrigidos, em decorrência de despesas omitidas nas contas, quitadas com recursos de
origem não identificada. Quanto a este tópico, nenhum documento adicional foi apresentado.
b) no item "c" do acórdão embargado constou a determinação de recolhimento de R$ 25.533,00,
corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da existência de despesas realizadas com recursos do
FEFC mas não registradas nas contas.
Quanto a este tópico, vários documentos foram apresentados; todavia, como não houve registro
das despesas nas contas, só é possível fazer o cotejo entre informações que sejam perfeitamente
correlacionadas.
No caso dos pagamentos realizados a pessoas físicas, tem-se a seguinte situação, cotejando o
quadro do item "8" do parecer conclusivo, transcrito no item "c" do acórdão, com a tabela
constante do item "i" da análise de documentos realizada nesta fundamentação:

Num. 44163684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
Contraparte/prestador de
serviços
Pagamento
Apresentou
documentos?
Valor
contrato
Valor a
abater
Rogério Correia Caetano
9.000,00
Sim, contrato
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
Renan Augusto Candido
2.000,00
Sim, contrato
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Neiva Inez Mombach Peters
1.500,00 +
513,00
Não
-
não se aplica
Mairon Ferreira de Souza
1.500,00
Sim, contrato
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
João Bonki Neto
1.000,00
Sim, contrato
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Thiago Rizato
1.000,00
Não
-
não se aplica
Eliceia Lenartovicz
1.000,00 +
800,00
Sim, contrato
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Kathyussa Moretti Caetano
1.000,00 +
650,00
Não
-
não se aplica
Hilario Bilihs
700,00
Sim, contrato
R$ 700,00
R$ 700,00
Janaina Mattos da Silva
600,00
Não
-
não se aplica
Mario Samuel Lobacz
500,00
Não
-
não se aplica
Rubens Augusto de Oliveira
Franca
450,00
Não
-
não se aplica
Juliana de Oliveira
420,00
Sim, contrato
R$ 420,00
R$ 420,00
Gabriela de Oliveira Martins
295,00
Não
-
não se aplica

Total a abater: R$ 16.420,00
Anota-se que a documentação apresentada não é suficiente para que se considerem
regulares as despesas, eis que não declaradas via SPCE e, por esse motivo, não lhes foi dada
publicidade - somente as despesas regularmente registradas nas contas são publicadas no
endereço eletrônico DivulgaCandContas, do TSE -, com prejuízo à transparência das contas.
Para além disso, os contratos são genéricos, não especificando sequer a função exercida pelos
contratados, nem justificando as diferenças de remuneração diária entre eles.
Todavia, exclusivamente para fins de afastar a determinação de recolhimento, acolhem-se os
documentos descritos na tabela para o fim de afastar a determinação de recolhimento de R$
16.420,00.
Fora as coincidências identificadas, há ainda situações longe de uma explicação:
b.1 - os pagamentos realizados sem que tenha sido apresentado qualquer documento e sem que
tenham sido declarados na prestação de contas (Neiva, Thiago, Kathyussa, Janaina, Mario,
Rubens e Gabriela), que, juntos, representam gastos de R$ 6.508,00;
b.2 - os contratos apresentados para os quais não há registro de pagamento (Erani e Rosi Mari)
que, juntos, representam R$ 1.385,00. Neste ponto, mister anotar que, embora constem
pagamentos no valor de R$ 385,00 no extrato bancário, não é possível associá-los a Rosi Mari,
eis que não apresentada qualquer prova adicional afora o contrato - não vieram aos autos, por
exemplo, recibos de pagamento, cheques utilizados ou comprovantes da transferência bancária -,
de modo que não há como associar os pagamentos registrados a esse contrato. Já no caso do
contrato de Erani, não consta do extrato pagamentos não identificados no valor contratado. Esses
contratos, notadamente o de Erani, indicam a possível existência de pagamentos realizados à
margem da conta bancária oficial de campanha, o que transmuda as irregularidades

Num. 44163684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
correspondentes para outro nível.
Finalmente, ainda neste tópico "b", os dois últimos documentos - cheque no valor de R$ 2.350,00
e nota fiscal no mesmo valor - são suficiente para que se afaste a determinação de devolução do
valor correspondente.
Com isso, neste tópico, acolhem-se em parte os documentos apresentados para o fim de afastar
a determinação de recolhimento de R$ 16.420,00, relativos a contratos de militância, e R$
2.350,00, referente a despesa com aquisição de material gráfico, totalizando R$ 18.770,00.
c) no item "e" do acórdão embargado constou a determinação de recolhimento de R$ 15.029,00,
corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos a sobras do FEFC, cujo efetivo recolhimento ficou
suspenso em razão de sobreposição com o item "c" do acórdão (item "b" desta fundamentação).
Como no tópico "b" da fundamentação, dos R$ 25.533,00 estão sendo afastados R$ 18.770,00,
restariam apenas R$ 6.763,00 a serem recolhidos.
Todavia, este valor também serve de referência para a sobreposição com os R$ 15.029,00 que se
encontravam com a determinação de recolhimento suspensa, isto é, parte deste montante deixou
de contar com a sobreposição, devendo ser recolhida normalmente a diferença, que é de R$
8.266,00.
Note-se que não há reformatio in pejus nisso; a previsão de recolhimento já se encontrava
presente, somente estando suspensa pela sobreposição, que deixou de existir em parte.
Análise de documentos - conclusão
Em decorrência da análise percuciente realizada entre os documentos apresentados e os tópicos
do acórdão embargado em que houve a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, tem-se que houve afastamento ou redução dos valores a recolher nos seguintes tópicos
desta fundamentação:
- "b" - R$ 5.929,65: nenhum documento apresentado, valor mantido;
- "c" - R$ 25.533,00: documentos apresentados, afastados R$ 18.770,00, mantidos R$ 6.763,00;
- "e" - R$ 15.029,00, suspensos pela sobreposição: reduzida a sobreposição para R$ 6.763,00,
deve ser recolhida a diferença, que é igual a R$ 8.266,00.
Com isso, do montante de R$ 31.462,65, cujo recolhimento fora determinado no acórdão
embargado (R$ 5.929,65 + 25.533,00), remanescem para recolhimento R$ 20.958,65 (5.929,65 +
6.763,00 + 8.266,00).

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos

Num. 44163684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512375680700000043113043
Número do documento: 24102512375680700000043113043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:50:51
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, mantido o
julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para R$ 20.958,65, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603537-
33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO ESTADUAL,
HANDREY GIOVAN PETERS - Advogados do(a) EMBARGANTES: HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024